Tribunal: STF
Processo: AI 739715
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES
   DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E DE INTERESSE DAS CATEGORIAS
   PROFISSIONAIS. CRIAÇÃO. DISPENSABILIDADE DE LEI
   COMPLEMENTAR.
        O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no
   sentido da dispensabilidade de lei complementar para a criação
   das contribuições de intervenção no domínio econômico e de
   interesse das categorias profissionais. Precedente.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.